Tribunal: TJMT
Processo: 1015771-77.2021.8.11.0003
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-05-07
Data de publicação: 2024-05-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1015771-77.2021.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[JORGE DE CASTRO SILVA - CPF: 616.637.781-91 (APELANTE), MARCIA MACEDO GALVAO - CPF: 003.168.281-22 (ADVOGADO), PAULO ANTONIO ALVES - CPF: 503.829.421-91 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), RODRIGO DE ABREU NEIVA - CPF: 721.030.861-04 (TERCEIRO INTERESSADO), DHON CLEITO RODRIGUES LARA - CPF: 062.563.191-92 (TERCEIRO INTERESSADO), JHONATHAN LOPES NASCIMENTO - CPF: 030.328.561-32 (TERCEIRO INTERESSADO), A SOCIEDADE (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÕES CRIMINAIS
– TRÁFICO DE DROGAS MAJORADO [NAS DEPENDÊNCIAS DE ESTABELECIMENTO PRISIONAL] – PRIMEIRO APELANTE INSUFICIÊNCIA DE PROVAS PARA CONDENAÇÃO E TRÁFICO PRIVILEGIADO – PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO OU REDUÇÃO DAS PENAS – SEGUNDO APELANTE – TRÁFICO PRIVILEGIADO – PEDIDO DE DIMINUIÇÃO DAS PENAS – PRIMEIRO APELANTE - DEPOIMENTO DOS AGENTES POLICIAIS - ENUNCIADO CRIMINAL 8 - CRIME DE AÇÃO MÚLTIPLA – VENDER, GUARDAR E MANTER EM DEPÓSITO – ENUNCIADO CRIMINAL 7 – DEPÓSITO DE PORÇÕES INDIVIDUAIS DE DROGAS VARIADAS – TRÁFICO URBANO – JULGADOS DO TJSC E TJSP - DIVERSIDADE DE DROGAS [PASTA-BASE DE COCAÍNA, CLORIDRATO DE COCAÍNA E MACONHA] – FORMA DE ACONDICIONAMENTO [PORÇÕES INDIVIDUAIS] - BALANÇA DE PRECISÃO - FORMA DE ACONDICIONAMENTO – APREENSÕES DE BALANÇAS, ÁCIDO BÓRICO E DINHEIRO - VALOR COMERCIAL – DESTINAÇÃO MERCANTIL – QUANTIDADES DE DROGAS CONSIDERÁVEIS - 1.432,5KG (UM QUILOGRAMA, QUATROCENTOS E TRINTA E DOIS GRAMAS E CINCO DECIGRAMAS) DE CLORIDRATO DE COCAÍNA E 1.346,85KG (UM QUILOGRAMA, TREZENTOS E QUARENTA E SEIS GRAMAS E OITENTA E CINCO CENTIGRAMAS) DE PASTA-BASE DE COCAÍNA – MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA SIGNIFICATIVA – ESCUSA NÃO COMPROVADA – PARECER DA PGJ INTEGRADO – RESPONSABILIDADE PENAL DO PRIMEIRO APELANTE PRESERVADA – JULGADO DO TJMT - MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO - INAPLICABILIDADE – MAUS ANTECEDENTES - ENTENDIMENTO DO STJ

- SEGUNDO APELANTE – COMERCIALIZAÇÃO DE DROGAS EM ESTABELECIMENTO COMERCIAL E OCULTAÇÃO DE DROGAS EM “FUNDO FALSO” – DEDICAÇÃO ÀS ATIVIDADES CRIMINOSAS – INVIABILIDADE DA MINORANTE – JULGADO DO TJRS -
RECURSOS DESPROVIDOS
.

Os depoimentos dos agentes policiais “
são idôneos para sustentar a condenação criminal
” (TJMT, Enunciado Criminal 8) por tráfico de drogas, o qual “
classifica-se como crime de ação múltipla ou misto alternativo e, portanto, consuma-se com a prática de qualquer das condutas nele descritas
” (TJMT, Enunciado Criminal 7), dentre as quais “vender, guardar e manter em depósito” substâncias entorpecentes,

O depósito de porções de drogas variadas [pasta-base de cocaína, cloridrato de cocaína e maconha] para fracionar e vender conforme a procura, com o propósito de dificultar a configuração da traficância e, consequentemente, fugir à responsabilidade penal, caso preso, é uma das modalidades de tráfico urbano (TJSC, AP 5025005-95.2020.8.24.0000; TJSP, AP 2082008-68.2021.8.26.0000).

A diversidade e forma de acondicionamento das drogas [pasta-base de cocaína, cloridrato de cocaína e maconha - fracionados], somadas às apreensões de balanças, ácido bórico e dinheiro permitem aferir a destinação mercantil das substâncias, por evidenciarem a preparação em porções individuais para posterior venda difusa (BARBOZA, Bruna Santos. “Usuário ou Traficante?”. Disponível em:
https://brunasbarboza.jusbrasil.com.br
).

O cloridrato de cocaína e a pasta-base apreendidos possuem alto valor no comércio ilício de drogas, passível de ser estimado em
R$ 58.336,80 (cinquenta e oito mil e trezentos e trinta e seis reais e oitenta centavos)
, utilizando-se como referência o valor de R$ 23.800,00 (vinte e três mil e oitocentos reais) o quilo do cloridrato de cocaína e R$18.000,00 (dezoito mil reais) da pasta-base [34.093,50 + 24.243,30 =
58.336,80
], conforme estudo do CdE [Centro de Excelência para a Redução da Oferta de Drogas Ilícitas], SIMCI [Sistema Integrado de Monitoreo de Cultivos Ilícitos], SENAD [Secretaria Nacional de Políticas sobre Drogas e Gestão de Ativos do Ministério da Justiça e Segurança Pública], UNODC [Escritório das Nações Unidas Sobre Drogas e Crime] e PNUD [Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento] sobre a precificação dos entorpecentes no mercado nacional (disponível em:
https://www.cdesc.org.br/estudos
), a reforçar sua destinação mercantil.

Note-se que as quantidades de drogas apreendidas – 1.432,5kg de cloridrato de cocaína e 1.346,85kg de pasta-base de cocaína - apresentam-se consideráveis, visto que possibilitariam significativa movimentação financeira após a fragmentação em porções individuais, podendo o apelante auferir até R$ 181.860 (cento e oitenta e um mil e oitocentos e sessenta reais) pela venda dos entorpecentes, sendo R$ 114.560 (cento e quatorze mil e quinhentos e sessenta reais) em razão do cloridrato de cocaína, sopesado o valor de R$ 80,00 (oitenta reais) a grama [1.432 gramas x R$ 80,00], além de R$ 67.300 (sessenta e sete mil e trezentos reais) decorrente da pasta-base de cocaína, considerado o valor de R$ 50,00 (cinquenta reais) por grama [1.346 gramas x R$ 50,00], de acordo com informação sobre precificação de drogas constante no Ofício nº 011/2024/GAB-4ªCrimCáceres (disponível em:
https://comissaosobredrogas.tjmt.jus.br/pagina/3
).

A escusa do primeiro apelante de que “
tinha alugado a casa para o réu Paulo, e que, por isso ,não mais residia ali desde 2017, não tem o condão de afastar a pratica criminosa em que ele estava envolvido, especialmente porque não fora apresentado nenhum documento que comprove sua versão
”, consoante bem observado pela i. PGJ (Parecer nº 006188-010/2021).

“
Descabido falar em absolvição quando as provas contidas nos autos, especialmente os depoimentos dos policiais e as circunstâncias da prisão, comprovam a autoria do Apelante, não deixando dúvidas da prática do delito de tráfico de drogas
.” (TJMT, Ap nº 1005184-05.2023.8.11.0042).

A minorante do tráfico privilegiado se mostra inaplicável ao primeiro apelante visto que

“
sendo o réu portador de maus antecedentes, não estão preenchidos os requisitos legais para o deferimento do tráfico privilegiado
” (STJ, AgRg no HC 758636/MS).

A ocultação das drogas em “fundo falso” e a utilização de estabelecimento comercial para a venda de entorpecentes indicam “
esquema profissional, o que permite concluir que eles faziam do tráfico seu modo de vida, sendo inviável o reconhecimento da figura do tráfico privilegiado
” (TJRS, Ap nº 5000824-59.2022.8.21.0027) em relação ao segundo apelante.

Recursos desprovidos.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO Nº 1015771-77.2021.8.11.0003 - CLASSE CNJ – 417 - COMARCA
DE RONDONÓPOLIS

APELANTE(S): JORGE DE CASTRO SILVA

PAULO ANTÔNIO ALVES

APELADOS(S): MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Apelações criminais interpostas por JORGE DE CASTRO SILVA e

PAULO ANTÔNIO ALVES
c
ontra sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis, nos autos de ação penal (PJE nº 1015771-77.2021.8.11.0003), que os condenou por tráfico de drogas, sendo o
primeiro
a 6 (seis) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa, em regime inicial semiaberto, e o
segundo
a 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, em regime inicial semiaberto - art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006 - (ID 203253821).

JORGE DE CASTRO SILVA
sustenta que: 1) as provas seriam insuficientes para a condenação; 2) deveria ser reconhecida a minorante do tráfico privilegiado por ser réu primário e não fazer “
parte de associação criminosa
”.

Pede o provimento para que seja absolvido. Em pedido subsidiário, a redução das penas (ID 203253853).

PAULO ANTÔNIO ALVES aduz que faria jus ao tráfico privilegiado porque “
não há nos autos provas de que o recorrente tinha a vida dedicada ao crime, sendo este réu primário e de bons antecedentes
”.

Requer o provimento para que sejam reduzidas as penas (ID 203253855).

A 1ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE RONDONÓPOLIS pugna pelo desprovimento do apelo (ID 203253869).

A i. Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento, em parecer assim sintetizado:

“Apelação criminal. Tráfico de drogas. Sentença condenatória. Irresignação da Defesa. 1) Pretendida absolvição por insuficiência probatória. Improcedência. Autoria e materialidade do narcotráfico devidamente comprovadas nos autos. Depoimentos dos policiais coesos e em harmonia com o contexto probatório. Réus presos em flagrante quando mantinham em depósito drogas que seriam destinadas ao comércio ilegal. 2) Almejada a aplicação da redutora da causa especial de diminuição de pena prevista no §4º do artigo 33 da Lei 11.343/06 (tráfico privilegiado). Impossibilidade. Um dos réus ostenta maus antecedentes. Quantidade, variedade e natureza das drogas apreendidas que, somadas ao modo de armazenamento, evidenciam a dedicação às atividades criminosas. Precedentes. Parecer pelo desprovimento dos recursos defensivos.”
(Gill Rosa Fechtner, procurador de Justiça - ID 203884698)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...] na data de 21/04/2021, por volta das 16h15min, no estabelecimento comercial “Bar do Jorge”, situado na Rua C, nº 51, no Bairro Vila Amizade, nesta cidade, os denunciados JORGE DE CASTRO SILVA e PAULO ANTONIO ALVES foram presos em flagrante delito por venderem, guardarem e manterem em depósito 02 (duas) porções, perfazendo massa de 1.346,85 g (um mil, trezentos e quarenta e seis gramas e oitenta e cinco centigramas), 02 (duas) porções, pesando 4,70 g (quatro gramas e setenta centigramas), e 150 (cento e cinquenta) outras porções, apresentando massa de 1.432,5 g (um mil, quatrocentos e trinta e dois gramas e cinquenta centigramas) que, após serem submetidas à perícia, constatou-se tratarem, as primeiras (02 porções), de PASTA BASE DE COCAÍNA, a segunda (02 porções), de MACONHA, e, as últimas (150 porções), de COCAÍNA, drogas alucinógenas capazes de determinarem dependência física e/ou psíquica, sem autorização ou em desacordo com determinação legal e regulamentar, consoante positiva o Laudo Pericial de fls. 40/41, ID 59084737. [...]

Adequando-se a conduta de JORGE DE CASTRO SILVA e PAULO ANTONIO ALVES, ao disposto nos arts. 33, caput, e

35, caput, ambos da Lei nº 11.343/06, c/c art. 69, do Código Penal, o Ministério Público requer que, recebida e autuada esta DENÚNCIA [...].”
(Antônio Moreira da Silva, promotora de Justiça – ID 203253668)

O Juízo singular reconheceu a responsabilidade penal e dosou as penas nos seguintes termos:

“[...] A MATERIALIDADE do delito de tráfico de entorpecentes está comprovada nos autos por meio do boletim de ocorrência, termo de exibição e apreensão, laudos periciais criminais (preliminar e definitivo) e pelos depoimentos testemunhais colhidos durante a instrução processual.

A AUTORIA relacionada ao delito em questão, de igual modo, resta evidenciada in casu, visto que os elementos probatórios colhidos na fase inquisitorial e judicial são suficientes a comprovar, sem dúvidas, que os denunciados, de fato, foram os autores do crime apurado. [...]

Verifica-se que os materiais apreendidos foram localizados por ocasião de abordagem policial realizada no estabelecimento comercial “Bar do Jorge/Bar da Amizade” e também no compartimento que dava acesso à residência que pertencia a Jorge e estava sendo alugada por Paulo, que resultaram na apreensão de expressiva quantidade e variedade de natureza de substâncias entorpecentes (1,3 kg de pasta base de cocaína, 4,7g de maconha e 1,4 kg de cocaína).

As provas produzidas evidenciaram que os réus Paulo e Jorge eram os proprietários das drogas, notadamente porque, por ocasião da abordagem policial, o réu Paulo foi flagrado vendendo substância entorpecente para um usuário, e o réu Jorge, por sua vez, guardava e tinha em depósito, no seu imóvel, num compartimento com fundo falso, parte das drogas apreendidas.

No que toca à negativa da prática criminosa pelo acusado Jorge, essa não merece credibilidade, pois diverge das firmes e coerentes declarações policiais, no sentido de que inclusive aquele tinha certa relevância na venda de entorpecentes naquele local, além de ter sido abordado no local do crime, que é seu bar (inclusive tendo seu nome) e sua própria residência.

Em que pese não tenha sido inquirido em Juízo, na etapa policial o usuário D.C.R.L. declarou que comprou do acusado Paulo uma porção de cocaína pelo valor de R$ 20,00 (vinte reais) e que soube por terceiros que o “Bar do Jorge” realizava a comercialização de entorpecentes (ID 59084737 – pág. 16).

No que tange ao acusado Paulo, verifica-se que, tanto na fase inquisitorial (ID 59084737 – pág. 29/31) como em Juízo, este confessou a prática delitiva.

Consigne-se que nenhuma testemunha foi inquirida ou outro meio de prova foi produzido nos autos no sentido de eximir os acusados da prática dos fatos delituosos em questão, tal qual descrito na peça acusatória, nada havendo a infirmar as seguras provas de autoria e materialidade produzidas nesta ação penal quanto aos crimes narrados na vestibular. [...]

Portanto, as provas colhidas neste feito convergem no sentido que os acusados violaram o art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06, visto que traziam consigo e guardavam em depósito, para fins de mercancia, sem autorização legal ou regulamentar, o entorpecente descrito na denúncia. [...]

À luz dos fatos e fundamentos acima delineados, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados na denúncia para CONDENAR os acusados JORGE DE CASTRO SILVA e PAULO ANTONIO ALVES, qualificados nos autos, como incursos nas penas do artigo 33, caput, da Lei n. 11.343/2006, e ABSOLVÊ-LOS da imputação prevista no art. 35 da Lei 11.343/06, na forma do art. 386, VII, do Código de Processo Penal.

Em observância ao disposto no art. 68 do Código Penal e, levando em consideração o critério trifásico de composição da pena, passo a individualizá-la, nos seguintes termos:

DOSIMETRIA DE PENA DO RÉU JORGE DE CASTRO SILVA

DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, CAPUT, DA LEI 11.343/2006) [...]

Antecedentes: diante da condenação criminal existente em desfavor do réu, encartada nos autos da execução penal de n.

0000321-74.2011.8.11.0064, que tramitou perante o Juízo da Quarta Vara Criminal desta Comarca, conforme extratos anexos, que, muito embora não configure a reincidência em face do período depurador quinquenal, em razão do trânsito em julgado em data de 11/09/2017, não impede a configuração de maus antecedentes. Neste sentido: “[...] 2. De acordo com a jurisprudência desta Eg. Corte, condenações atingidas pelo período depurador de 5 anos, previsto no art. 64, inciso I, do Código Penal, embora afastem os efeitos da reincidência, não impedem a configuração dos maus antecedentes. 3. No caso, o agravante possui maus antecedentes, razão pela qual, acertadamente, a pena-base foi fixada acima do mínimo legal e afastada a incidência da causa de diminuição do art. 33, §4º, da Lei de Drogas” (AgRg no Ag no REsp 1.864.887/SP, Quinta Turma, j. 23/06/2020)”. Assim, valoro negativamente este ponto. [...]

Circunstâncias do crime: a valoração das circunstâncias do crime prende-se a análise do “modus operandi” empregado em seu cometimento, com identificação de elementos concretos circundantes da conduta criminosa que notoriamente extrapolam aqueles normais à espécie (STJ, HC 194.318/PR, Rel. Ministra Laurita Vaz, Quinta Turma, julgado em 18/08/2011, DJe 01/09/2011). Nesse particular, deve ser considerada, evidentemente, a expressiva quantidade e a diversidade da natureza do entorpecente apreendido (1,3 kg de pasta base de cocaína, 4,7g de maconha e 1,4 kg de cocaína – que possui maior nocividade), o que enseja aumento da reprimenda base, inclusive consoante jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, bem como com supedâneo no art. 42 da Lei n. 11.343/06. [...]

Considerando que há circunstâncias judiciais desfavoráveis ao réu, fixo a pena-base em 06 (seis) anos e 06 (seis) meses de reclusão.

Na segunda fase, inexistem circunstâncias agravantes ou atenuantes a serem consideradas.

Na terceira fase, inexistem causas especiais de aumento ou diminuição de pena a ser aplicada neste caso. Deixo de reconhecer a causa de diminuição prevista no artigo 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006 em face dos maus antecedentes do réu, nos termos acima mencionados.

Outrossim, sopesando as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal acima explicitadas, e considerando as informações constantes dos autos acerca das condições econômicas do réu, aplico a pena de multa em 600 (seiscentos) dias-multa, no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente na época dos fatos.

Assim, fixo a pena final do acusado em 06 (seis) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa.

O regime inicial para o cumprimento da pena será o SEMIABERTO, nos termos do art. 33, § 2º, “b”, do Código Penal. [...]

DOSIMETRIA DE PENA DO RÉU PAULO ANTONIO SILVA ALVES

DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, CAPUT, DA LEI 11.343/2006)

[...]

Circunstâncias do crime: a valoração das circunstâncias do crime prende-se a análise do “modus operandi” empregado em seu cometimento, com identificação de elementos concretos circundantes da conduta criminosa que notoriamente extrapolam aqueles normais à espécie (STJ, HC 194.318/PR, Rel. Ministra Laurita Vaz, Quinta Turma, julgado em 18/08/2011, DJe 01/09/2011). Nesse particular, deve ser considerada, evidentemente, a expressiva quantidade e a diversidade da natureza do entorpecente apreendido (1,3 kg de pasta base de cocaína, 4,7g de maconha e 1,4 kg de cocaína – que possui maior nocividade), o que enseja aumento da reprimenda base, inclusive consoante jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, bem como com supedâneo no art. 42 da Lei n. 11.343/06. [...]

Considerando que há uma circunstância judicial desfavorável ao réu, fixo a pena-base em 06 (seis) anos de reclusão.

Na segunda fase, não há circunstâncias agravantes a serem consideradas. Diante da confissão do acusado, reconheço a atenuante prevista no art. 65, inciso III, “d”, do Código Penal, e atenuo em 1/6 a pena aplicada, resultando em 05 (cinco) anos de reclusão.

Na terceira fase, inexistem causas especiais de aumento ou diminuição de pena a ser aplicada neste caso. Em relação à causa de diminuição de pena prevista no art. 33. §4º, da Lei 11.343/2006, entendo que não estão preenchidos os seus requisitos autorizadores. In casu, é certo que o acusado estava envolvido com atividade criminosa relativa ao tráfico de drogas, haja vista não apenas a quantidade de entorpecente apreendido (utilizada para valorar as circunstâncias do crime na primeira fase dosimétrica), mas principalmente devido às circunstâncias que culminaram com a sua prisão em flagrante – comercialização de entorpecentes em estabelecimento comercial, convindo destacar, ainda, a especial forma de acondicionamento das drogas, que estavam ocultadas no compartimento falso de um balcão do imóvel, dentro de um cano de PVC, que apenas puderam ser localizadas pela expertise dos policiais. Diante desses fundamentos, é descabido o reconhecimento do tráfico privilegiado in casu. [...]

Assim, por essas razões deixo de aplicar a causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006.

Outrossim, sopesando as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal acima explicitadas, e considerando as informações constantes dos autos acerca das condições econômicas do réu, aplico a pena de multa em 500 (quinhentos) dias-multa, no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente na época dos fatos.

Assim, fixo a pena final para esse crime em 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

O regime inicial para o cumprimento da pena será o SEMIABERTO, nos termos do art. 33, § 2º, “b”, do Código Penal. [...].”
(Aline Luciane Ribeiro Viana Quinto Bissoni, Juíza de Direito – ID 203253821)

Pois bem.

A materialidade está demonstrada pelo Termo de Exibição e Apreensão (ID 203253654 – fls. 11/12), Laudo de Constatação nº 200.2.04.2021.004513-01 (ID 203253654 – fls. 40/41) e Laudo Pericial nº 3.14.2021.78060-01 (ID 203253671), os quais não sofreram qualquer impugnação.

Na fase policial, foram ouvidos Rodrigo de Abreu Neiva, policial militar (ID 203253654 – fls. 9/10), Jhonatan Lopes Nascimento, policial militar (ID 203253654 – fls. 13/14), Dhon Cleito Rodrigues Lara, testemunha (ID 203253654 – fls. 16/17), JORGE DE CASTRO SILVA, apelante (ID 203253654 – fls. 23/25) e PAULO ANTÔNIO ALVES, apelante (ID 203253654 – fls. 29/31).

Em Juízo, colheram-se as declarações de Rodrigo de Abreu Neiva, policial militar (ID 203253779), Jhonatan Lopes Nascimento, policial militar (ID 203253779) e os interrogatórios de JORGE DE CASTRO SILVA, apelante (ID 203253779) e PAULO ANTÔNIO ALVES, apelante (ID 203253779).

Dito isso, vejamos os recursos por ordem de interposição.

Do recurso de JORGE DE CASTRO SILVA
:

Verificam-se que os policiais militares [Rodrigo de Abreu Neiva e Jhonatan Lopes Nascimento] descreveram, coerentemente, em ambas as fases da persecução penal, as apreensões de 150 (cento e cinquenta) porções de cloridrato de cocaína com peso de 1.432,5kg (um quilograma, quatrocentos e trinta e dois gramas e cinco decigramas), 2 (duas) porções de pasta-base de cocaína com massa de 1.346,85kg (um quilograma, trezentos e quarenta e seis gramas e oitenta e cinco centigramas), 4,7g (quatro gramas e sete decigramas) de maconha divididas em 2 (duas) porções, 5 (cinco) balanças, 1 (um) pacote de ácido bórico, 1 (uma) tesoura, 1 (uma) bandeja e a quantia de R$ 13.233,00 (treze mil, duzentos e trinta e três reais) em espécie, no estabelecimento comercial denominado “Bar do Jorge”, localizado à rua C, nº 51, bairro Vila Amizade, no município de Rondonópolis/MT, no dia 21.4.2021, por volta das 16h15min (ID 203253654 – fls. 9/10 e fls. 13/14; ID 203253779).

Essas narrativas são convergentes no sentido de que: 1) a equipe policial realizava rondas pela região do “Canaã”, conhecida pelo tráfico de drogas, quando passaram pelo “Bar do Jorge”; 2) observaram PAULO ANTONIO ALVES entregando drogas para um usuário e recebendo uma quantia em dinheiro; 3) PAULO ANTONIO ALVES empreendeu fuga para o interior do “Bar do Jorge”, após visualizar os policiais militares, quando dispensou uma sacola com entorpecentes, os quais foram identificados posteriormente como cocaína; 4) após busca no local, identificaram resquícios de cocaína em cima de um balcão; 5) identificaram compartimento falso em uma numa bancada de mármore, onde foi localizada a maior parte dos entorpecentes e o dinheiro, localizados no interior de um cano de PVC; 7) tinham conhecimento de que no “Bar do Jorge” ocorria tráfico de drogas (ID 200714230; ID 200714259; ID 200714230).

Observe-se que Dhon Cleito Rodrigues Lara [usuário de drogas], na fase policial, relatou ter adquirido de PAULO ANTONIO ALVES uma porção de cocaína pelo valor de R$ 20,00 (vinte reais) e que, no “Bar do Jorge”, ocorria comercialização de drogas (ID 203253654 – fls. 16/17)

No caso, os depoimentos dos agentes policiais “
são idôneos para sustentar a condenação criminal
” (TJMT, Enunciado Criminal 8) por tráfico de drogas, o qual “
classifica-se como crime de ação múltipla ou misto alternativo e, portanto, consuma-se com a prática de qualquer das condutas nele descritas
” (TJMT, Enunciado Criminal 7), dentre as quais “vender, guardar e manter em depósito” substâncias entorpecentes.

Por sua vez, o depósito de porções de drogas variadas [pasta-base de cocaína, cloridrato de cocaína e maconha] para fracionar e vender conforme a procura, com o propósito de dificultar a configuração da traficância e, consequentemente, fugir à responsabilidade penal, caso preso, é uma das modalidades de tráfico urbano (TJSC, AP 5025005-95.2020.8.24.0000 - Relator: Des. Sidney Eloy Dalabrida - 10.9.2020; TJSP, AP 2082008-68.2021.8.26.0000 - Relatora: Desª. Fátima Gomes - 17.5.2021).

Outrossim, a diversidade e forma de acondicionamento das drogas [pasta-base de cocaína, cloridrato de cocaína e maconha - fracionados], somadas às apreensões de balanças, ácido bórico e dinheiro permitem aferir a destinação mercantil das substâncias, por evidenciarem a preparação em porções individuais para posterior venda difusa (BARBOZA, Bruna Santos. “Usuário ou Traficante?”. Disponível em: https://brunasbarboza.jusbrasil.com.br).

Destaque-se que o cloridrato de cocaína e a pasta-base apreendidos possuem alto valor no comércio ilício de drogas, passível de ser estimado em
R$ 58.336,80 (cinquenta e oito mil e trezentos e trinta e seis reais e oitenta centavos)
, utilizando-se como referência o valor de R$ 23.800,00 (vinte e três mil e oitocentos reais) o quilo do cloridrato de cocaína e R$18.000,00 (dezoito mil reais) da pasta-base [34.093,50 + 24.243,30 =
58.336,80
], conforme estudo do CdE [Centro de Excelência para a Redução da Oferta de Drogas Ilícitas], SIMCI [Sistema Integrado de Monitoreo de Cultivos Ilícitos], SENAD [Secretaria Nacional de Políticas sobre Drogas e Gestão de Ativos do Ministério da Justiça e Segurança Pública], UNODC [Escritório das Nações Unidas Sobre Drogas e Crime] e PNUD [Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento] sobre as Dinâmicas do Mercado de Drogas Ilícitas no Brasil (disponível em:
https://www.cdesc.org.br/estudos
), a reforçar sua destinação mercantil.

A propósito, as quantidades de drogas apreendidas – 1.432,5kg de cloridrato de cocaína e 1.346,85kg de pasta-base de cocaína - apresentam-se consideráveis, visto que possibilitariam significativa movimentação financeira após a fragmentação em porções individuais, podendo o apelante auferir até R$ 181.860 (cento e oitenta e um mil e oitocentos e sessenta reais) pela venda dos entorpecentes, sendo R$ 114.560 (cento e quatorze mil e quinhentos e sessenta reais) em razão do cloridrato de cocaína, sopesado o valor de R$ 80,00 (oitenta reais) a grama [1.432 gramas x R$ 80,00], além de R$ 67.300 (sessenta e sete mil e trezentos reais) decorrente da pasta-base de cocaína, considerado o valor de R$ 50,00 (cinquenta reais) por grama [1.346 gramas x R$ 50,00], de acordo com informação sobre precificação de drogas constante no Ofício nº 011/2024/GAB-4ªCrimCáceres (disponível em:
https://comissaosobredrogas.tjmt.jus.br/pagina/3
).

Noutro giro, a escusa do apelante JORGE DE CASTRO SILVA de que “
tinha alugado a casa para o réu Paulo, e que, por isso ,não mais residia ali desde 2017, não tem o condão de afastar a pratica criminosa em que ele estava envolvido, especialmente porque não fora apresentado nenhum documento que comprove sua versão
”, consoante bem observado pela i. PGJ (Gill Rosa Fechtner, procurador de Justiça - ID 203884698).

Destaca-se aresto deste e. Tribunal:

“
Descabido falar em absolvição quando as provas contidas nos autos, especialmente os depoimentos dos policiais e as circunstâncias da prisão, comprovam a autoria do Apelante, não deixando dúvidas da prática do delito de tráfico de drogas
.” (TJMT, Ap nº 1005184-05.2023.8.11.0042 – Relator: Des. Jorge Luiz Tadeu Rodrigues – 9.4.2024)

Portanto, a responsabilização penal do apelante PAULO ANTONIO ALVES por tráfico de drogas deve ser preservada.

Passa-se à revisão da dosimetria de JORGE DE CASTRO SILVA.

Na primeira fase, o Juízo singular fixou a pena-base em 6 (seis) anos e 6 (seis) meses de reclusão, ao considerar desfavoráveis os antecedentes além da quantidade/natureza dos entorpecentes.

De fato, o apelante registra condenação por tráfico de drogas a 4 (quatro) anos, 3 (três) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, transitada em julgado em 4.2.2011, cuja punibilidade fora extinta pelo cumprimento da pena em 10.8.2017 (Ação Penal nº 1580-41.2010.811.0064/ Executivo de Pena nº 321-74.2011.811.0064).

O c. STF e o c. STJ firmaram posição jurisprudencial no sentido de que condenações extintas ou cumpridas há mais de 5 (cinco) anos podem ser utilizadas para exasperação da pena basilar, visto que o período depurador não se aplica aos maus antecedentes (STF, RE 593.818 – Relator: Min. Roberto Barroso – 23.11.2020; STJ, AgRg no HC 731807/SP – Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca – 29.4.2022).

Ademais, a quantidade/natureza das drogas [1.432,5kg de cloridrato de cocaína e 1.346,85kg de pasta-base de cocaína] justificam a elevação da reprimenda basilar em 1 (um) ano acima do mínimo legal (STJ, AgRg no REsp nº 1.254.307/BA - Relatora: Min. Marilza Maynard [Des.ª Convocada do TJ/SE] – 1º.8.2013).

Logo, a pena-base deve ser mantida em 6 (seis) anos e 6 (seis) meses de reclusão.

Na segunda fase, preserva-se a pena-base intermediária em 6 (seis) anos e 6 (seis) meses de reclusão, pois não há agravantes ou atenuantes.

Na terceira fase, não incidem causas de aumento de pena.

No que se refere ao tráfico privilegiado (Lei nº 11.343/2006, art. 33, § 4º), a juíza da causa não aplicou a referida minorante em razão dos maus antecedentes (Ação Penal nº 1580-41.2010.811.0064/ Executivo de Pena nº 321-74.2011.811.0064).

A minorante do tráfico privilegiado se mostra inaplicável visto que

“
sendo o réu portador de maus antecedentes, não estão preenchidos os requisitos legais para o deferimento do tráfico privilegiado
” (STJ, AgRg no HC 758636/MS – Relator: Min. Ribeiro Dantas – 10.3.2023).

Assim sendo, conservam-se as penas definitivas do apelante JORGE DE CASTRO SILVA em 6 (seis) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa, mantido o regime inicial semiaberto (CP, art. 33, § 2º, “b”).

Do recurso de PAULO ANTÔNIO ALVES:

Na primeira fase, a reprimenda basilar foi estabelecida em 6 (seis) anos de reclusão, considerada a “
expressiva quantidade e a diversidade da natureza do entorpecente apreendido
” (ID 203253821).

A quantidade/natureza das drogas [1.432,5kg de cloridrato de cocaína e 1.346,85kg de pasta-base de cocaína] justificam a elevação da reprimenda basilar em 1 (um) ano acima do mínimo legal (STJ, AgRg no REsp nº 1.254.307/BA - Relatora: Min. Marilza Maynard [Des.ª Convocada do TJ/SE] – 1º.8.2013).

Logo, preserva-se a pena-base em 6 (seis) anos de reclusão.

Na segunda fase, inexistem agravantes.

O Juízo singular reconheceu a atenuante da confissão espontânea (CP, art. 65, III, “d”) e reduziu a pena na fração de 1/6 (um sexto) adotada pelo c. STJ (AgRg no REsp n. 1.894.565/PE – Relator: Min. Antonio Saldanha Palheiro -

16.11.2020), razão pela qual mantém-se a pena intermediária de 5 (cinco) anos de reclusão.

Na terceira fase, não há majorantes.

A juíza da causa não reconheceu o tráfico privilegiado ao considerar que o apelante se dedicava às atividades criminosas, sopesadas as circunstâncias da apreensão, quais sejam “
comercialização de entorpecentes em estabelecimento comercial
” e a ocultação de drogas em “
compartimento falso de um balcão do imóvel, dentro de um cano de PVC
” (ID 203253821).

No caso, a ocultação das drogas em “fundo falso” e a utilização de estabelecimento comercial para a venda de entorpecentes indicam “
esquema profissional, o que permite concluir que eles faziam do tráfico seu modo de vida, sendo inviável o reconhecimento da figura do tráfico privilegiado
” (TJRS, Ap nº 5000824-59.2022.8.21.0027 – Relatora: Dra: Andreia Nebenzahl de Oliveira – 27.10.2022).

Desse modo, totalizam-se as penas definitivas do apelante PAULO ANTÔNIO ALVES em 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, mantido o regime inicial semiaberto (CP, art. 33, § 2º, “b”).

Com essas considerações, recurso
conhecidos
, mas

DES
PROVIDOS.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/05/2024